Tribunal: TCU
Processo: 012.212/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Vicente Mafra Neto e pela Sra. Suzana Luiza Ferreira Mafra contra o Acórdão 5353/2025-Plenário, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas referentes aos recursos repassados ao Fundo de Saúde do Município de Barcelona/RN para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), de acordo com a Proposta 12290.7070001/13-001, habilitada por meio da Portaria 1.380/2013/GM/MS, de 09/07/2013, condenou-os ao pagamento do débito apurado, em solidariedade com outros responsáveis, e de multa individual proporcional ao dano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, no qual analisam-se, nesta oportunidade, os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Vicente Mafra Neto e pela Sra. Suzana Luiza Ferreira Mafra ao Acórdão 5353/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas referentes aos recursos repassados ao Fundo de Saúde do Município de Barcelona/RN para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), de acordo com a Proposta 12290.7070001/13-001, habilitada por meio da Portaria 1.380/2013/GM/MS, de 09/07/2013, condenou-os ao pagamento do débito apurado, em solidariedade com outros responsáveis, e da multa individual proporcional ao dano. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos seus representantes constituídos nos autos.